Tribunal: TJDFT
Processo: 0714250-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO LOCATÁRIO. CUMULAÇÃO DE MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na petição inicial. A recorrente pretende a condenação dos recorridos ao pagamento de multa compensatória prevista no negócio jurídico, no valor de três meses dos aluguéis, em razão da resolução contratual antes do prazo pactuado, cumulada com a multa moratória.
2. A jurisprudência do c. STJ é firme ao assentar que, "conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos" (AgRg no REsp 1.280.274/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015).
3. No contrato avençado entre as partes, há disposição genérica para aplicação da multa compensatória, consubstanciada na eventual infringência de “qualquer cláusula deste contrato”. Na hipótese, a apelante alega que a penalidade decorreria da entrega do imóvel antes do termo final ajustado. Porém, na linha desenvolvida pelo Juízo de origem, as multas pretendidas teriam o mesmo fato gerador, decorrente do inadimplemento do pagamento das prestações locatícias, de modo que a pretendida cumulação incorreria em indevido bis in idem.
4. Acrescenta-se existir previsão contratual de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente devido, mais juros de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, equivalente a taxa mensal de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), não sendo compatível com a boa-fé objetiva a sua cumulação com a apontada cláusula penal, correspondente a 3 (três) meses de aluguel. A cláusula moratória, na prática, ostenta natureza compensatória, em razão dos elevados encargos, configurando uma espécie de indenização à parte lesada pela quebra do contrato.
5. Recurso conhecido e desprovido.